Tribunal: STF
Processo: ARE 1380164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES DAPOLÍCIA PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO, ROBUSTO E COESO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO CARACTERIZADO – CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS.



    - Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, submetidos ao crivo do contraditório, indene a materialidade e autoria imputadas ao recorrente João Arlindo, concernentes ao tráfico de drogas, revelando-se de rigor o decreto condenatório pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos. 



    - O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório. 



    - Inquestionável a tipicidade e caracterização da receptação imputada ao réu Lucas Eduardo, que recebeu veículo produto de crime patrimonial e foi abordado transportando carregamento de entorpecentes, de modo a configurar o dolo, pois indiscutível a ciência acerca da origem ilícita da res, extraída até mesmo da própria conduta e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração, os quais, sendo concludentes, e analisados em cotejo ao acervo probatório consistente submetido ao contraditório, autorizam o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Estatuto Repressor. 



    - Em se tratando de receptação dolosa, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se, destarte, justificativa inequívoca. 



    - Inaplicável a benesse do chamado tráfico privilegiado por versar sobre sentenciado reincidente aliando-se que as circunstâncias em que foi apreendida a considerável quantidade de entorpecente, com envolvimento de terceiros não identificados, com logísticas adotadas para o sucesso da empreitada criminos, culminam por delinear traços de estrutura organizacional, incompatível com a minorante abordada no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 



    - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44, I e III, do Código Penal, eis que a pena reclusiva restou fixada acima dos 4 anos, aliando-se à existência de valoração negativa da moduladora do art. 42 da Lei n. 11.343/06, relativa à quantidade de droga apreendida.



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÁFICO - ATENUANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MANTIDA - INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º,DA LEI ANTITÓXICO AFASTADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA – SEMIABERTO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO, EM PARTE COM O PARECER JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.



    - De acordo com a Súmula nº 545 do STJ, servindo a confissão de elemento para formação da convicção do julgador, sobretudo nesta instância recursal, impõe-se seja considerada a respectiva atenuante em favor do acusado.



    - Para a aplicação da causa de diminuição de pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nos termos do 33, § 4º, da Lei 11.434/2006, sendo que, na ausência de um destes, inviável a aplicação da benesse. 



    - As circunstâncias em que foi apreendida a considerável quantidade de entorpecente, com envolvimento de terceiros não identificados, com logísticas adotadas para o sucesso da empreitada criminos, culminam por delinear sérios traços de estrutura organizacional, incompatível com a minorante abordada no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas.



    - A fixação do regime prisional deve pautar-se não apenas na hediondez ou na quantidade da pena, como também nas diretrizes elencadas no artigo 59 do Código Penal e na natureza e quantum de entorpecente apreendido, nos termos preconizados no artigo 42 da Lei Antitóxicos, de modo que, em nome dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como face à primariedade do réu, cabível o regime inicial semiaberto, máxime considerando o montante da reprimenda irrogada, concernente a 05 anos de reclusão, patamar mínimo, e, sobretudo, que nenhuma das moduladoras elencadas no artigo 59 do Código Penal revelou-se desfavorável.



    - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame definitivo, além da prova oral colhida.



    A autoria é igualmente certa e recaí sobre o recorrente e o corréu, porquanto o cenário narrado na peça acusatória encontra-se corroborado pelas provas colhidas, de sorte que não procedem as teses defensivas.



    [...]



    Reitero, ademais, que, inversamente das narrativas discrepantes externadas pelo réu e seu comparsa, as versões apresentadas pelos policiais que atuaram na diligência são coesos e harmônicos, não apresentando qualquer divergência.



    Diante do conjunto probatório existente, não há que se falar em respaldar decreto condenatório em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção factuais e concretos, reunidos nos autos.



    [...]



    - Do recurso do Ministério Público



    [...]



    Pretende, ainda, a reforma da sentença, para o fim de afastar a causa de diminuição da pena, aplicada ao recorrido João Arlindo, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sobretudo diante da grande quantidade deentorpecente apreendido, relativo a 290 quilos de maconha, e, por corolário, reconhecer o caráter hediondo da conduta praticada, além de fixar o regime fechado para cumprimento inicial da pena.



    De fato inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, de modo que razão assiste ao órgão Ministerial.



    Consoante o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tal qual já exaustivamente destacado ao longo deste, para a aplicação do benefício pretendido, mister se faz cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo que na falta de um deles inviável a benesse legal.



    Destarte, a despeito da primariedade do recorrido não pode passar despercebido que a situação versa sobre quantidade correspondente a mais 290 quilos de maconha, com logísticas previamente ajustadas e envolvimento de terceiros não identificados, afigurando-se inverossímil pudesse tal empreitada ter se realizado açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente considerando o valor da produto ilegal no mercado clandestino.



    É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada neste autos não se elabora ou executa-se de um dia para outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.



    E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o recorrido obteve respaldo que lhe conferia certa margem de segurança.



    [...]



    Por tais razões, afasto a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicada ao réu João Arlindo Brites Filho.



    E, via de consequência, afastada a figura do tráfico privilegiado, acolho o pedido Ministerial reconhecendo o caráter assemelhado a hediondo do crime em análise."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente